Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Tema 6 do STF. Negado provimento.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC, diante da aplicabilidade do Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471/RN).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS e se o caso se enquadra no Tema 1.234 ou no Tema 6 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é excepcional e deve atender a requisitos cumulativos, conforme fixado no Tema 6 da Repercussão Geral.
4. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu que a parte autora não preencheu os requisitos necessários, em especial quanto à demonstração da imprescindibilidade do medicamento e à inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS.
5. A aplicação do Tema 6, e não do Tema 1.234, foi determinada pela própria Corte Suprema, afastando a tese sustentada pela agravante.

IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.